Tribunal: TJPA
Processo: 0010131-16.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010131-16.2020.8.14.0051

RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS DA SILVA, JOSE RIBAMAR CASTELO BRANCO MENEZES NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0010131-16.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTES: WELLINGTON SANTOS DA SILVA E JOSÉ RIBAMAR CASTELO BRANCO MENEZES NETO

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS- OAB/PA 19.567

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 29, DO CP E ART. 1º, I, DA LEI 8.072/90). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0010131-16.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTES: WELLINGTON SANTOS DA SILVA E JOSÉ RIBAMAR CASTELO BRANCO MENEZES NETO

ADVOGADO: DR. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS- OAB/PA 19.567

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
e
JOSÉ RIBAMAR CASTELO BRANCO MENEZES NETO
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os pronunciou pela prática do crime descrito no artigo art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Consta na denúncia (Id. 12464265), que no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 18h, os Apelantes em união de desígnios, com intenção de matar, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de Cledison dos Santos Silva, desferindo contra este diversos golpes de arma branca.

A denúncia relata ainda, que a vítima Cledison dos Santos Silva se encontrava em um campo de futebol assistindo ao jogo, momento em que WELLINGTON, ora Apelante, foi em sua direção e acertou sua cabeça com um pedaço de madeira. O ofendido reagiu e ao desarmar WELLINGTON, foi surpreendido pelo outro Recorrente JOSÉ RIBAMAR, que lhe desferiu quatro golpes com uma arma branca (faca), enquanto tentava se defender do primeiro agressor.

Ato contínuo, embora encurralado e ferido, o ofendido conseguiu correr e se esconder em sua moradia, mas devido as lesões sofridas não resistiu, vindo a óbito no hospital municipal de Santarém.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos artigo art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 12464456) contra os Recorrentes a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual as defesas recorreram (Ids. 12464474 e 12464476) pugnando por suas impronúncias em razão da inexistência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelos seus desprovimentos (Id. 12464478).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo improvimento dos apelos (Id. 15016579).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria (tese comum).

Os

recorrentes afirmam que inexistem nos autos indícios de autoria acerca da prática delituosa.

Analisando os autos, verifico os indícios de autoria delitiva e materialidade restaram demonstrados através do Laudo Necroscópico nº 2020.04.000189-TAN; Laudos de Exame Químicos para sangue 2020.04.000005-QUI e 2020.04.000006-QUI, bem como nos depoimentos colhidos ao longo da instrução (Id’s 12464451 e 12464456).

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, ao depois, soberanamente, sua decisão.

A somar ressalto que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima sobrevivente com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a necessidade de ser o Recorrente pronunciado, devendo ser afastada a hipótese de ausência de indícios de autoria.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023